Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725383-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, III, CPC. PAGAMENTOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. ATRASOS. TERMO INICIAL. VALOR DEVIDO. DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. REAJUSTE DE PREÇOS. DEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação ao recebimento dos juros de mora e da atualização monetária, tal direito decorre da vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil. 1.1. Dessa forma, o descumprimento de uma obrigação positiva e líquida faz com que o devedor responda pelos prejuízos a que sua mora der causa, acrescidos de juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme disposto no artigo 395 do CC. 1.2. Nesse sentido, segundo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança autônoma de verbas acessórias, quais sejam, juros de mora e correção monetária, prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3o, inc. III, do Código Civil. Precedentes. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Na presente demanda, observa-se que o réu/recorrente não demostrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, haja vista que, inobstante a parte ré defender que sempre adimpliu as notas fiscais no prazo contratual ou que pagamentos a destempo seriam por culpa exclusiva da parte autora, verifica-se que tais alegações não restaram comprovadas, vez que, além de inexistir qualquer elemento probatório que demonstre a devolução das notas à autora para as devidas correções, o que poderia demonstrar o descontentamento do réu e justificar os atrasos, de acordo com o laudo pericial contábil acostado aos autos, restou constatado a ocorrência de atrasos nos pagamentos. 4. Tendo em vista os parâmetros firmados no contrato de prestação de serviços firmado, verifica-se que o comando sentencial foi inequívoco ao fixar como termo inicial para o cálculos dos juros de mora e correção monetária a data da emissão da nota fiscal, já que será a partir do 5o (quinto) dia útil após o 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, que o contratante estará inadimplente. 5. No que diz respeito à alegação do réu/apelante de que o reajuste dos preços só pode ser concedido após um ano da proposta ou da apresentação do orçamento, tal afirmação não merece prosperar, tendo em vista que, além do banco réu recorrer de forma genérica, se limitando a afirmar “que o reajuste de preço deve estar previsto no edital e só podem ser concedidos após 01 (um) ano da proposta ou da apresentação do orçamento”, como bem destacou o juízo sentenciante no julgado ora recorrido, o reajuste anual de preços sobre as notas fiscais relativas aos serviços eventuais realizados no mês de janeiro/2016, afigura-se impositivo, ante a expressa previsão no 9o Aditivo. 6. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da CF. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. 8. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, sustentando a inaplicabilidade da prescrição trienal, ao argumento de que, sobre a pretensão de cobrança autônoma de juros e correção monetária deve incidir o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porquanto constituem o próprio crédito. Aduz que, não se tratando de obrigações de natureza acessória, deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional relativo ao descumprimento contratutal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, inciso III, do CC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. CONTRATO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83 DO STJ. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A pretensão de cobrança autônoma das verbas acessórias (juros e correção monetária) prescreve em 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, III, do Código Civil. Precedentes. 2. Há ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma capaz de evidenciar o dissídio jurisprudencial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550714/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável as alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003